Tribunal: TJES
Processo: 0035092-46.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035092-46.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYANE MOREIRA CONCEIÇÃO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO CONTRA ENTIDADE PÚBLICA À QUAL ESTÁ VINCULADA. TEMA 1.002 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE EXERCIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, remetido ao órgão fracionário competente para exame da pertinência de juízo de retratação, com base em acórdão anterior que negara o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria em demanda contra o próprio Estado ao qual está vinculada, com fundamento na Súmula 421/STJ. A parte recorrente postulou a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra o ente estatal ao qual está vinculada, à luz da tese firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas causas em que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aperfeiçoamento do órgão.

A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, conforme estabelecido pelas Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afasta o argumento de confusão patrimonial entre a Defensoria e o ente estatal.

O entendimento firmado pelo STF em repercussão geral possui efeito vinculante e deve ser aplicado independentemente do trânsito em julgado do paradigma, conforme jurisprudência reiterada do STJ e do próprio STF.

É incabível a invocação da Súmula 421/STJ em face do entendimento mais recente e vinculante firmado pelo STF, prevalecendo a tese do Tema 1.002.

Quanto à fixação da verba honorária, tratando-se de obrigação de fazer relativa ao direito à saúde, é aplicável o art. 85, § 8º, do CPC, nos termos da tese do STJ no Tema 1313, devendo os honorários serem arbitrados por equidade, no valor de R$ 1.500,00, considerando a baixa complexidade da causa e a duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas demandas em que representa parte vencedora contra ente estatal ao qual esteja vinculada, conforme o Tema 1.002 do STF.

A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública afasta o argumento de confusão patrimonial com o Estado.

A aplicação de precedente com repercussão geral não exige o trânsito em julgado do paradigma.

Em causas de baixa complexidade envolvendo obrigação de fazer na seara da saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 134, §§ 2º e 4º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.320.832/SC (Tema 1.002 da RG), Plenário, j. 10.03.2023; STJ, EDcl nos EREsp nº 1.150.549/RS, rel. Min. Og Fernandes, j. 07.03.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.838.675/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.993.702/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0035092-46.2015.8.08.0024

RECORRENTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso extraordinário interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
encaminhado para este Órgão fracionário pelo Eminente Vice-Presidente desta Corte para que seja examinada a pertinência do juízo de conformidade entre o que fora decidido neste Colegiado e o precedente do C. Supremo Tribunal Federal.

Conforme
o
a
córdão
de
fls.
108/123
, este colendo órgão fracionário
entendeu que
“Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à que pertence, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme enunciado de Súmula 421/STJ, que foi editada já no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública”.

Inconformad
a, a Defensoria Pública Estadual
interpôs o
recurso extraordinário
(
fls.
1
25/136
)
,
reiterando o cabimento dos honorários
.

Decisão do Eminente Desembargador Vice-Presidente desta Corte
de fls.
20
5/206
,
exercendo
o juízo de admissibilidade
e
encaminhando os autos
para que seja examinada a pertinência do juízo de retrataçã
o.

Entendo que deve ser exercido o juízo de conformidade.

Isso porque, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.002, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

De registrar, que sedimentado no âmbito dos Tribunais de Superposição que é desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento.

A
propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. [...]
.2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018
). 3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.838.675/SP
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/6/2023;
AgInt no REsp n. 1.993.702/DF
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022;
AgInt no AREsp n. 2.121.633/S
P, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.

A
s Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública,
na
esfera federal ou estadual,
seja
considerada como um mero órgão da Administração Direta,
assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

No mesmo sentido são os
julgados desta colenda Câmara sobre o tema:
Apelação Cível nº
5000286-59.2022.8.08.0021
,
Relator
a
:
DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA,
Data de Julgamento: 1
5/07/2023;
Apelação Cível nº 5001030-11.2022.8.08.0003
, Relator: DES. FABIO BRASIL NERY, Data do Julgamento 06/11/2023,

Apelação Cível nº
5000035-53.2023.8.08.0038
,
Relator: DES.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Data do Julgamento: 25/10/2023.

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra.

Com relação
valor
a ser arbitrado
a título de honorários
,
considerando
que t
ratou a demanda de obrigação de fazer a impor ao Estado a

fornecer ao autor
consultas e tratamento de saúde
,
qualificad
os

como de
valor inestimável,

é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

A
propósito,
a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na dinâmica dos Recursos Repetitivos
: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”
(Tema 1313).

Assim, considerando que
a
causa é de baixa complexidade
, entre o ajuizamento da demanda
(
05.11.2015
)
e a sentença
(
15.08.2016
)
transcorre
u

menos de
um (01) ano
e, por fim, a presença da Defensoria Pública
na Comarca de
Vitória
, arbitro os honorários de sucumbência em R$
1.500,
00
(
um mil e quinhentos reais
).

Pelo exposto,
exercendo o juízo de conformidade,

dou provimento
integral

a apelação
, para condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
R$
1.500,
00
(
um mil e quinhentos reais
)
de
verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública,
nos termos do tema 1.002 do STF
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)